Tribunal: TJDFT
Processo: 0709519-19.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PENA EM CONCRETO. RÉU ATINGIU 70 (SETENTA) ANOS DE IDADE ANTES DE PROFERIDA A SENTENÇA. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM QUALQUER TIPO DE PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de recurso em sentido estrido interposto contra sentença que deferiu parcialmente pedido incidente de extinção da punibilidade por reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base na pena em abstrato.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em saber se o réu que completou 70 (setenta) anos de idade no curso do processo, ou seja, após o recebimento da denúncia e antes de proferida a sentença, tem direito à redução do prazo prescricional pela metade (artigo 115 do Código Penal) somente em relação à prescrição retroativa, com base na pena em concreto, ou para todos os tipos de prescrição, inclusive com base na pena em abstrato, entre a data do fato e o recebimento da denúncia.
III. Razões de decidir:
3. Para o cálculo da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, deve-se analisar, com base na pena máxima prevista para o crime, a data da consumação do delito e a data do recebimento da denúncia.
4. O art. 110, § 1o, do CP não regula a prescrição da pretensão punitiva em abstrato, mas a pena em concreto após sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, que pode retroagir da sentença até recebida a denúncia.
5. O artigo 115 do Código Penal prevê que são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o agente era, ao tempo dos delitos, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos. A redução é aplicável para todas as espécies de prescrição, inclusive a prescrição em abstrato, mesmo se a idade de 70 (setenta) anos for alcançada após o recebimento da denúncia.
6. O crime contra a ordem tributária, majorado pelo grave dano à coletividade (artigo 1o, inciso II, c/c o artigo 12, inciso I, ambos da Lei no 8.137/90) tem reprimenda máxima em abstrato de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Nos termos do inciso III do artigo 109 do Código Penal, prescreveria em 12 (doze) anos, mas, reduzia à metade pela idade de 70 anos antes da sentença, passa a prescrever em 6 (seis) anos, o qual transcorreu entre a constituição definitiva do crédito tributário (25-março-2015) e o marco interruptivo do recebimento da denúncia (22-abril-2022). De rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva dos crimes contra a ordem tributária descritos no Auto de Infração 15216/2014, com base na pena em abstrato, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso III, e artigo 115, todos do Código Penal.
7. Mantida imputação remanescente (uso de documento particular ideologicamente falso para registro/manutenção na Receita Federal do Brasil, que perdurou até 17-outubro-2018), na qual não transcorrido o prazo prescricional (ainda que reduzido pela metade) entre o marco inicial e o recebimento da denúncia.
IV. Dispositivo:
8. Recurso provido.